Tribunal: TJPA
Processo: 0003972-73.2016.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003972-73.2016.8.14.0091

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALCIDES ABREU BARRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0003972-73.2016.8.14.0091

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALCIDES ABREU BARRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO, INCISO III DO ART. 485 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, CPC/15. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do CPC/15.

A extinção do feito foi fundamentada com fulcro no art. 485,
III
do CPC. Por sua vez,
o §1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor (inciso III), a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Para ser declarada a extinção da ação, obrigatoriamente deveria ter sido procedida a intimação pessoal da parte autora, conforme o dispositivo acima transcrito, o que não ocorreu
in casu
.

É válido ressaltar que, de acordo com o entendimento do Colendo STJ, ainda que já tivessem sido feitas outras intimações anteriores por abandono (como ocorreu no id n° 14480088 - Pág. 6), a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em cinco dias.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado a quo a determinação prevista no art. 485, § 1º ,

do CPC/15, a anulação da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito.

Recurso provido para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
Estado do Pará
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Salvaterra, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação supramencionada em face de Alcides Abreu Barra, objetivando a cobrança de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°
14480091
, que extinguiu o feito sem a resolução do mérito, nos seguintes termos:

(...)
Ocorre que, uma vez mais, a Exequente peticionou de forma intempestiva, logo, no há outra providência a ser tomada que no a extinço do processo, eis que já é a segunda vez que a Fazenda Pública Estadual peticiona intempestivamente nos autos.

Sabe-se que incumbe à parte demonstrar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinço do processo (art. 485, §1º do NCPC).

Sendo assim, considerando que o processo se encontra parado, por mais de 30 (trinta) dias, por negligência da parte Exequente que, mesmo intimada para demonstrar interesse no prosseguimento do feito, peticionou novamente de forma intempestiva, no cumprindo prazo processual, demonstrando a sua desídia perante a lide, tenho que o processo deve ser extinto.

Posto isso,
EXTINGO
o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC.
”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n°
14480093
).

Em suas razões, o apelante alega que a sentença merece ser reformada tendo em vista que violou o disposto no art. 485§1° do CPC, o qual estabelece que para a extinção da Execução Fiscal nas hipóteses descritas nos incisos II e III (hipóteses de abandono) a parte deverá ser intimada pessoalmente para que tenha a oportunidade de se manifestar em 5 dias (10 com a prerrogativa do prazo em dobro) sobre o fundamento que será utilizado para extinguir o feito.

Aponta que não há no despacho que precedeu a sentença de extinção da Execução intimação pessoal da Fazenda para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no art. 485, incisos II e III, do CPC, em evidente desrespeito ao procedimento assinalado em epígrafe. Afirma que no despacho que antecedeu a sentença apelada somente há a determinação de intimação do Fisco para apresentar manifestação, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC.

Na sequência, assevera que Juízo a quo incorreu em equívoco ao extinguir o feito com fundamento no abandono da causa (previsto por norma geral constante no Código de Processo Civil), pois deixou de considerar que a Lei de Execuções Fiscais possui regramento especial, que, em caso de não localização do devedor ou de seus bens, impõe a suspensão do feito, e não a sua extinção.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se, assim, o prosseguimento do feito executivo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do CPC/15.

Diante dos fatos narrados e as provas acostadas aos autos, entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Constata-se, inicialmente, que após a exordial, o magistrado determinou a citação do executado para pagamento ou nomeação de bens à penhora (id n° 14480087).

Na sequência, o Estado do Pará foi intimado para se manifestar sobre a certidão supramencionada, ocasião em que requereu o arresto online de veículos e valores.

No id n° 14480088 - Pág. 6, em razão da certidão de intempestividade de id n° 14480088 - Pág. 4, o juiz de direito determinou a intimação do exequente para que informe se possui interesse no prosseguimento do feito, alertando, no mesmo despacho, que a interposição de petição fora do prazo será considerada como ausência de manifestação, ensejando a extinção do processo.

O Estado do Pará se manifestou (id n° 14480090 - Pág. 1), mais uma vez sendo considerada intempestiva (id n° 14480090 - Pág. 3).

Por fim, foi prolatada a sentença, ora recorrida (id n° 14480091 - Pág. 1).

De acordo com o contexto, verifica-se que o juízo
a quo
não agiu acertadamente ao determinar a extinção do feito. Explico.

A extinção do feito foi fundamentada com fulcro no art. 485, III do CPC. Por sua vez,
o §1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor (inciso III), a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação, obrigatoriamente deveria ter sido procedida a intimação pessoal da parte autora, conforme o dispositivo acima transcrito, o que não ocorreu
in casu
.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º , do CPC/15, a anulação da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito. Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR
. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

(...)

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)

Inclusive,
é válido ressaltar que, de acordo com o entendimento do Colendo STJ, ainda que já tivessem sido feitas outras intimações anteriores por abandono (como ocorreu no id n° 14480088 - Pág. 6), a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em cinco dias.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART.485, III DO CPC. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART.485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0071043-49.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com as informações constantes nos autos, verifica-se que o autor não foi intimado pessoalmente para manifestar seu interesse em dar prosseguimento na demanda.

2. Verifico que, de acordo com o §1º, do artigo 485, CPC/2015, a intimação deve ser pessoal e o prazo concedido à parte é de 5 dias.

3. Desse modo, deve ser anulada a decisão vergastada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que dê prosseguimento na demanda.

4. Recurso Conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0245266-73.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/05/2020 )

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVISÃO DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 (art. 267, § 1º do CPC/1973). SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O magistrado deve
intimar pessoalmente a parte
antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade.

2. No caso,
não houve a intimação pessoal da apelante
para praticar ato necessário ao andamento do feito sob pena de extinção, conforme já dispunha o § 1º, do art. 267, do CPC/73, e como hoje dispõe o art. 485, § 1º, do CPC vigente.

3. A ausência de regular intimação torna nula a sentença proferida.

4. Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso conhecido e
provido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031241-20.2008.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/05/2021 )

Dessa forma, em face da inobservância dos procedimentos declinados no teor do presente voto, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2023